Tribunal: STM
Processo: 7000980-68.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000980-68.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOSÉ GABRIEL DA CONCEIÇÃO TOLEDO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de nulidade do julgamento
realizado pelo CPJ Ex, em face da perda superveniente da condição de militar do
Apelante, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, negou
provimento à Apelação interposta pelo ex-Sd Ex JOSÉ GABRIEL DA CONCEIÇÃO
TOLEDO, para manter in totum a Sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revirora), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
A Ministra Revisora fará declaração de voto.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 16:56:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21baf33495
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000980-68.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: JOSÉ GABRIEL DA CONCEIÇÃO TOLEDO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO CPJ EX POR
PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE DA
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO
PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de integrantes das Forças Armadas.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática
do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a Defesa da
Pátria e a Garantia da Lei e da Ordem, direitos fundamentais da sociedade.
3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal,
encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e,
principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas.
4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do
porte de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições
preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição Federal.
5. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem
o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens
jurídicos de relevo para a vida militar, ainda mais quando são portadas drogas de alto
poder lesivo.
6. A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade
ocorre devido à alta potencialidade lesiva do uso de substâncias entorpecentes em
área sujeita à Administração Militar, com efeitos prejudiciais à regularidade e ao
funcionamento das Instituições Militares.
7. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, está previsto no
art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio
da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal militar.
8. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar defensiva de nulidade do julgamento pelo CPJ Ex em face da perda superveniente da
condição de militar do Apelante por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento à Apelação interposta pelo ex-Sd Ex JOSÉ GABRIEL DA CONCEIÇÃO TOLEDO, para manter in
totum a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 16:56:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21baf33495
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: JOSÉ GABRIEL DA CONCEIÇÃO TOLEDO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que,
nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000333-47.2018.7.02.0002, condenou o ex-Sd Ex JOSÉ
GABRIEL DA CONCEIÇÃO TOLEDO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A conduta do réu foi investigada mediante Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado pelo
Comando da Base de Aviação de Taubaté (BAvT), sediada em Taubaté/SP, em 13.7.2018 (IPM nº
7000292-80.2018.7.02.0002).
O Ministério Público Militar, em 9.12.2018, denunciou o réu como incurso no art. 290, caput, do
CPM (APM nº 7000333-47.2018.7.02.0002 - Evento 1 - DENUNCIA1):
"(...) No dia 2 de maio de 2018, durante revista realizada no alojamento dos
recrutas do Batalhão Ricardo Kirk, na base de Aviação de Taubaté, foram encontrados
no interior da carteira do ora denunciado um envelope plástico contendo resquícios
de pó esverdeado e um canudo contendo resquícios de pó esbranquiçado.
Questionado a respeito, o denunciado confirmou que os recipientes encontrados
foram utilizados para acondicionar substâncias entorpecentes, consumidas fora do
quartel.
As substâncias descritas foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto de
Criminalística para análise pericial e, de acordo com o laudo de fls. 04/06, Evento 1,
item 1, foi detectada a presença da substância cocaína em um dos invólucros, assim
como da substância Tetrahidrocannabiol (THC) no outro invólucro.
Destarte, provada a materialidade e presentes indícios de autoria, conclui-se que
o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo, em área sujeita
à Administração Militar, substância entorpecente proibida, incorreu na prática de
delito previsto no Código Penal Militar. (...)".
À época dos fatos, o Apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
A Denúncia foi recebida em 13.12.2018 (APM nº 7000333-47.2018.7.02.0002 - Evento 1 -
RECDENUNCIA2).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Auto de Exibição e Apreensão, o qual registrou a apreensão de um canudo plástico,
impregnado por partículas esbranquiçadas, e de um pequeno invólucro plástico, impregnado por
partículas esverdeadas. Não houve a pesagem, devido à quantidade de material (IPM nº 7000292-
80.2018.7.02.0002, Evento 1 - IPM1 - fl. 9);
- Laudo Pericial nº 192.904/2018, do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica do Estado de São Paulo, que detectou a presença da substância COCAÍNA no canudo
plástico, com a massa inferior a 0,1 g (zero vírgula um grama) - resquícios, e a presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no invólucro plástico, com a massa também inferior a 0,1 g (zero
vírgula um grama) - resquícios (IPM nº 7000292-80.2018.7.02.0002, Evento 1 - IPM1 - fls. 6/8);
- Folhas de Alterações do réu (IPM nº 7000292-80.2018.7.02.0002, Evento 1 - IPM3 - fls. 12/14);
e
- Antecedentes Criminais da Justiça Federal de Primeiro Grau de SP e da Justiça Estadual de SP
(APM nº 7000333-47.2018.7.02.0002, Evento 3).
O MPM arrolou, como testemunhas, o 1º TENENTE JONATHAN KIM ABDOU SILVA e o Cabo
ANDERSON RIBEIRO COSTA, ambos ouvidos por meio audiovisual (APM nº 7000333-47.2018.7.02.0002,

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 16:56:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21baf33495
Evento 1 - DENUNCIA1 e Eventos 39/40).
O 1º Tenente JONATHAN KIM ABDOU SILVA disse, em síntese, que foi executada uma revista
corriqueira de armário de todos os recrutas do Batalhão. O material era retirado do armário pelo
próprio recruta e examinado na sua presença. Três recrutas eram revistados ao mesmo tempo,
enquanto os demais aguardavam separados. Na carteira do réu, que estava dentro do seu armário,
foram encontrados um pedaço de canudo com material poroso branco e um envelope plástico com
uma substância esverdeada. O réu admitiu que o canudo era para uso de cocaína e que tinha utilizado
antes de ir para o quartel, sendo rotina o uso de entorpecentes. O material foi apreendido como prova,
lacrado separadamente pela Assessoria Jurídica e encaminhado à perícia. Foi aplicada a prisão para a
manutenção da disciplina, que é de setenta e duas horas. Não existia suspeita sobre o réu, que tinha
um comportamento um pouco diferente. Mudava de humor, de acordo com o dia. O depoente achava
que era um problema familiar. A quantidade da substância no canudo era pouca e restava o que ficou
preso na sua parede interna.
O Cabo ANDERSON RIBEIRO COSTA declarou, em síntese, que era monitor do Pelotão e auxiliou
na execução da revista inopinada de armário. Que a revista era acompanhada pelo dono do armário e
mais dois militares. Ao retirar a carteira do réu do armário, entre umas abas, foram encontrados
separados um saquinho plástico com algo verde e um canudo. O réu admitiu que esse material era
dele, tendo usado um dia antes, e que a substância do canudo era cocaína. Não havia suspeita de
envolvimento do réu com entorpecentes. Os objetos foram lacrados em sacos separados para
encaminhamento à perícia, perante o réu.
A Defesa arrolou, como testemunhas, JOSÉ GABRIEL BARBOSA e JOÃO PEDRO MASTANDREA
FREIRE, ambos ouvidos por videoconferência (APM nº 7000333-47.2018.7.02.0002 - Eventos 9, 42 e
63/64).
JOSÉ GABRIEL BARBOSA, ex-Sd Ex, declarou apenas que conseguia enxergar o réu no momento
em que foi encontrada a droga.
JOÃO PEDRO MASTANDREA FREIRE, ex-Sd Ex, narrou que estava do lado de fora do alojamento,
juntamente com os demais recrutas do Pelotão, e não presenciou o fato, em nada contribuindo para a
elucidação da ocorrência.
O réu foi citado em 9.1.2019, qualificado e interrogado em 30.4.2019, por videoconferência. Em
Juízo, declarou, em síntese, que incorporou ao Exército em 2018 e recebeu instrução sobre a proibição
de portar substância entorpecente no quartel. Respondeu que, após a liberação no período básico, saiu
do quartel, em Taubaté. Como estava longe da família, não tinha com quem conversar e estava sendo
um pouco oprimido no quartel, assim como os demais militares do Pelotão. Procurou o caminho errado.
Fez uso da droga umas duas ou três semanas antes, fora do quartel, como uma forma de alívio.
Guardou os invólucros vazios na carteira e esqueceu-se de jogá-los fora; que nunca levou droga para o
quartel e nem teve a intenção de entrar com os resquícios para dentro da Organização Militar. Jamais
foi preso, processado ou teve envolvimento em delegacia policial (APM nº 7000333-47.2018.7.02.0002,
Eventos 6 e 65).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (APM nº 7000333-
47.2018.7.02.0002, Eventos 71 e 73).
O MPM e a Defesa apresentaram Alegações Escritas (APM nº 7000333-47.2018.7.02.0002,
Eventos 77 e 80).
O CPJ Ex da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, condenou o ex-Sd JOSÉ GABRIEL DA
CONCEIÇÃO TOLEDO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (APM nº 7000333-47.2018.7.02.0002, Evento 114).
A Sentença foi lida e publicada em 22.8.2019, sendo dela intimados o MPM e a DPU, ambos em
23.8.2019 (APM nº 7000333-47.2018.7.02.0002, Eventos 123, 128 e 130).
A Defesa interpôs o Recurso de Apelação em 23.8.2019 (APM nº 7000333-47.2018.7.02.0002,
Evento 129).
A DPU, em razões recursais, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade do presente
feito desde seu julgamento em face da perda da condição de militar do Apelante e, no mérito, sua
absolvição por inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como a aplicação do
Princípio da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal. Subsidiariamente, que sejam
aplicadas as medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.
O MPM, em Contrarrazões, sustenta a manutenção da Sentença condenatória (APM nº
7000333-47.2018.7.02.0002, Evento 137).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 16:56:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21baf33495
Apelação interposto e pela rejeição da preliminar de nulidade do feito. No mérito, opinou pelo seu
provimento, com a absolvição do Apelante, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, diante da
atipicidade da conduta pela qual restou condenado.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi incluído em pauta de julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO CPJ Ex POR PERDA
SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR
Como relatado, a DPU requer, preliminarmente, a nulidade do julgamento pelo CPJ Ex e o seu
consequente julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, porque o réu fora licenciado e
perdera a condição de militar da ativa.
Não assiste razão à Defesa.
O CPJ Ex afastou essa mesma preliminar por ocasião do julgamento, adotando o entendimento
desta Corte, segundo o qual a competência interna para processar e julgar um crime militar deve ser
analisada no momento de sua consumação, conforme o art. 5º do CPM.
No caso, tem-se que o Apelante era militar à época do fato. Estava concluindo o período de
Instrução Individual Básica, ao ser flagrado com cocaína e a substância THC em sua carteira no
alojamento de recrutas do Batalhão Ricardo Kirk. Por isso, deve ser julgado pelo Juiz Competente que é
o CPJ Ex.
Também a PGJM entendeu ser o CPJ Ex o Juiz natural para julgar o feito, mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, trazendo à colação a tese
jurídica firmada, por unanimidade, por esta Corte Castrense, ao julgar o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) sobre o tema, segundo a qual: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
integrantes das Forças Armadas." (STM. Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 22.8.2019. Publicação: 5.9.2019).
O eminente Subprocurador-Geral da Justiça Militar informou, ainda, que, ao contrário do
sustentado em razões recursais, o eventual julgamento monocrático, pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, seria absolutamente nulo. Citou para isso o seguinte precedente desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTO. ART. 240,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE ABSOLUTA.
ACOLHIMENTO.
I - As alterações implementadas pela Lei 13.774/2018 à Organização
Judiciária da Justiça Militar não conferem ao Juiz Federal deste ramo
especializado do Poder Judiciário da União a competência para processar e
julgar singularmente Acusado que, ao tempo da infração penal, integrava o
serviço ativo das Forças Armadas.
II - Os motivos históricos e culturais que determinaram a criação do escabinato
como Órgão Jurisdicional competente para julgar crimes castrenses praticados por
militares fundam-se nos princípios basilares das Forças Armadas, atualmente
positivados no art. 142 da Constituição Federal. A hierarquia e a disciplina são as
características diferenciadoras dos militares, incorporados com o intuito da proteção
do que há de mais caro ao Estado brasileiro: a soberania nacional.
III - Preliminar de nulidade do feito acolhida. Decisão unânime.". (STM. Apelação
nº 7000434-13.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Revisor Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento:
22.8.2019. Publicação: 4.9.2019.)
Dessa forma, embora o Apelante não mais ostentasse a condição de militar quando do
julgamento pelo CPJ Ex, ele praticou o delito quando ainda era praça militar, estando sujeito aos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina, esteio das Forças Armadas.
Por fim, considerando a condição de militar do Apelante à época da consumação do delito
previsto no art. 290, caput, do CPM, conclui-se ser o CPJ Ex da 2ª Auditoria da 2ª CJM o Juízo
competente para julgar a referida Ação Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 16:56:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21baf33495
Assim, rejeito a preliminar defensiva de nulidade do julgamento pelo CPJ Ex em face da perda
superveniente da condição de militar do Apelante, por falta de amparo legal.

MÉRITO

A DPU, em razões recursais, requer, sucessivamente, a absolvição do Apelante por
inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como pela aplicação dos Princípios
da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal e das medidas restritivas de direito do art. 28,
caput, da Lei nº 11.343/2006.
A PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifestou-se pelo provimento do Recurso, com a absolvição do Apelante, por considerar
atípica a sua conduta, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
Não assiste razão à Defesa.
Em síntese, o Apelante, ex-Sd Ex JOSÉ GABRIEL DA CONCEIÇÃO TOLEDO, foi flagrado, em
2.5.2018, com um canudo e um envelope plásticos, o primeiro contendo cocaína e o segundo THC. Os
entorpecentes estavam dentro de sua carteira no alojamento de recrutas do Batalhão Ricardo Kirk da
BAvT.
Esse material foi apreendido e examinado, conforme o Laudo Pericial nº 192.904/2018, do
Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, o qual concluiu pela presença da substância
COCAÍNA no canudo plástico e da substância THC no invólucro plástico, ambos com a massa inferior a
0,1 g (zero vírgula um grama).
A testemunha 1º Tenente JONATHAN KIM ABDOU SILVA confirmou os termos da apreensão,
declarando, em síntese, que o Apelante admitiu que o canudo era para uso de cocaína e que o tinha
utilizado antes de ir para o quartel. Inclusive, o Apelante afirmou para o depoente que fazia uso
rotineiro de entorpecentes.
A testemunha Cabo ANDERSON RIBEIRO COSTA também confirmou os termos da apreensão,
esclarecendo que, ao retirar a carteira do réu do armário, entre as suas abas, havia um saquinho
plástico com algo verde e um canudo. Declarou que o Apelante admitiu que usara esse material um dia
antes e que a substância do canudo era cocaína.
Em Juízo, o Apelante declarou, em síntese, que fez uso da droga umas duas ou três semanas
antes, fora do quartel, como uma forma de alívio, e guardou os invólucros vazios na carteira. Alegou
ainda que não teve a intenção de entrar com esse material na Organização Militar, pois fora instruído
sobre a proibição desse tipo de conduta.
O Laudo Pericial é muito claro ao constatar a presença de COCAÍNA e de THC, ambas as
substâncias encontradas na carteira do Apelante, no alojamento de recrutas do Batalhão Ricardo Kirk,
conforme os depoimentos harmônicos das testemunhas e também da confissão do próprio Apelante,
tudo a confirmar os termos da Denúncia.
Essa conduta está tipificada no art. 290, caput, do CPM, que tutela a saúde, a incolumidade
pública e a Administração Militar. Tal delito possui diversos núcleos, sendo suficiente, para a sua
perfeita configuração, a incidência da conduta proibida em apenas um deles.
In casu, a conduta do Apelante incidiu na tipificação do art. 290, caput, do CPM, ao ter trazido
consigo, em qualquer quantidade, as substâncias entorpecentes proscritas para dentro da Organização
Militar.
Assim, a materialidade e a autoria estão perfeitamente comprovadas nos autos. O referido
Laudo Pericial atestou que o canudo continha resquícios de COCAÍNA e o invólucro plástico de
coloração esverdeada estava revestido de THC, ambas as substâncias de uso proscrito no Brasil. Essa
prova pericial está em sintonia com a prova testemunhal e a confissão do Apelante, que confirmou
serem de sua propriedade tais materiais e que também sabia da proibição de portar entorpecente no
quartel.
A DPU requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de
"porte de drogas para consumo próprio", em razão da incompatibilidade com a Convenção de Nova
Iorque de 1961 e a Convenção de Viena de 1988.
A criminalização do porte de substância entorpecente, em área sujeita à Administração Militar,
é tutelada no art. 290 do CPM, sabidamente norma anterior à Constituição Federal de 1988. Nesse
caso, a hipótese dos autos é de recepção ou não do referido artigo pelo texto constitucional, sendo
apreciado nesta oportunidade, na forma do artigo 79, § 3º, do RISTM.
O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com os tratados
internacionais sobre o tema, incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, e com a Constituição
Federal de 1988, que traz em seu dispositivo normativo, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 16:56:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21baf33495
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.
Assim, a Constituição Federal de 1988 confere tratamento especializado ao Direito Penal
Militar, tutelando os seus bens jurídicos de maior relevância.
Nesse sentido, é a jurisprudência firme do STM:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCONVENCIONALIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006 NA JMU. SÚMULA 14/STM. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As Convenções de Viena e de Nova Iorque não afastam a aplicação do art. 290
do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, haja
vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex Magna.
Preliminar rejeitada.
(...) Apelo desprovido. Decisão unânime.". (STM. Apelação nº 7000940-
23.2018.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Revisora Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento:
21.8.2019. Publicação: 3.9.2019.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) MÉRITO. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS
TRATADOS INTERNACIONAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA E DA PENA APLICADA. MÍNIMA INTERVENÇÃO
DO ESTADO. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
UNÂNIME.
(...) II. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 define que compete à Justiça
Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. O texto constitucional
confere tratamento especializado ao Direito Militar, pela tutela de seus bens jurídicos
de maior relevância.
III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância
com a CF/88 e com os tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico
brasileiro. (...)
VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.". (STM. Apelação nº 7000131-
96.2019.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Revisor Ministro Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 5.6.2019. Publicação: 1º.7.2019.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (...) REVOGAÇÃO DO ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. NÃO
ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 290 DO CODIGO PENAL MILITAR.
NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTAÇÃO. PORTARIA Nº 344/ANVISA. NÃO
ACOLHIMENTO
(...) Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, respaldada pelo
Excelo Pretório, o dispositivo contido no art. 290 do Código Penal Militar é compatível
com a ordem constitucional vigente, tendo sido por ela recepcionado.
(...) Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade.". (STM. Apelação nº
7000205-87.2018.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO
SILVA. Revisor Ministro Dr JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 2/8/2018. Publicação:
14/8/2018.)
A objetividade jurídica do delito em comento é a saúde pública, inclusive, possui o escopo de
proteger os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, a higidez dos integrantes das Forças Armadas,
bem como a credibilidade institucional e a incolumidade social como um todo.
Ante o exposto, o art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a norma
constitucional e os tratados internacionais sobre o tema.
A PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, sustenta a ausência de tipicidade do delito imputado ao Apelante, uma vez que não se
constitui crime militar a conduta de portar, em local sob Administração Militar, apetrechos e invólucros
com resíduos das substâncias entorpecentes, anteriormente consumidas, fora do quartel, segundo o
relato do réu.
Por sua vez, a DPU alega que o Direito Penal, em razão de seu caráter fragmentário e

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 16:56:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21baf33495
subsidiário, não pune a autolesão. Em último caso, o usuário de drogas prejudica a sua própria saúde.
Além disso, a quantidade da droga apreendida mostra-se diminuta e compatível com um mero usuário,
sendo penalmente irrelevante e suficiente a repressão administrativa da conduta.
As teses defensivas suscitadas não encontram suporte na prova dos autos e nem na
Jurisprudência consolidada desta Corte Castrense.
Foram encontrados, na carteira do Apelante, um canudo com COCAÍNA e um envelope plástico
revestido de THC, não importando a quantidade das substâncias entorpecentes portadas. São dois
tipos de drogas, de natureza e de potencial diversos. O Apelante admitiu que o canudo era para o uso
de cocaína e que o utilizara antes de ir para o quartel. Declarou também que usava rotineiramente
entorpecentes, como uma forma de alívio.
Não há dúvidas de que o Apelante portava tais substâncias em sua carteira, dentro do
alojamento de recrutas do Batalhão Ricardo Kirk, porque ele admitiu e as testemunhas e o Laudo
Pericial comprovaram. Se realmente ele consumia tais substâncias fora do quartel, não há como
confirmar. Confirmado está que portava as substâncias no quartel.
O uso, o porte e o tráfico de substâncias entorpecentes no interior da caserna representam
maior perigo do que no meio civil, tendo em vista o manuseio e o emprego de armas e de artefatos de
guerra, o que ultrapassa o risco individual e abrange a coletividade, necessitando, por isso, dessa
tutela especial e específica.
Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde é tipificada como reflexo do seu
espectro coletivo. Tal tipificação tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma, a saúde pública, a higidez da tropa e a segurança pública.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado desta Corte Castrense, de minha relatoria:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...) MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA. 1. A
censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 2. Se a
saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços
essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que
perfaz direito fundamental da sociedade. 3. Conforme a jurisprudência do STM e do
STF, o civil ou o militar que porta substância entorpecente dentro de Organização
Militar encontra especial repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a
incidência do Princípio da Insignificância. 4. Incumbe à Defesa, à luz da Súmula 3 do
STM, carrear as provas sobre eventual excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Do
contrário, todos os agentes poderiam se eximir de seus crimes, bastando apontar,
sem qualquer base, outro responsável. (...) 6. Infere-se que a higidez física e mental
do soldado jamais estará circunscrita tão somente aos seus interesses privados. Nas
Forças Armadas, a interdependência de seus integrantes dá sentido ao tradicional
conceito de sinergia. 7. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente
porta o entorpecente dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n°
11.343/06. 8. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta ou
fornece, ainda que para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração
Militar. 9. Decisão unânime.". (STM. Apelação 7000622-40.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Revisor Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 11.10.2018. Publicação: 10.10.2018.)
No mesmo sentido, cita-se a Decisão do STM abaixo:
"EMENTA. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. (...). A conduta in casu é crime
de perigo abstrato, que não exige resultado efetivo, presumindo-se o dano pela
probabilidade para consumar-se o delito. No caso dos autos, não há que falar em
atipicidade objetiva, pois a conduta do Apelante subsumese perfeitamente ao referido
tipo. (...) Decisão por unanimidade.". (STM. Apelação nº 126-28.2013/SP. Ministro
Relator Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Ministro Revisor Dr JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Julgamento: 15.3.2016. Publicação: 4.4.2016.)
Ressalta-se que o art. 290 do CPM convive harmonicamente com as normas garantidoras de
direitos fundamentais, exatamente porque o legislador optou por tutelar os meios integrantes da
ultima ratio do Estado.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 16:56:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21baf33495
Nesse equilíbrio, a segurança da sociedade, também direito fundamental de todos os
cidadãos, toma relevância. Se a saúde pública dos civis e dos militares que estão em uma OM corre
risco, surge o perigo abstrato contra os serviços prestados pelas Forças Armadas ao País.
Além disso, afeta também a segurança da OM e do seu pessoal. Isso ocorre porque, nas
atividades militares, o apoio mútuo é um dos componentes da segurança coletiva, quando a
integridade de um é garantida pela assistência de outro. A segurança coletiva funciona como uma
corrente, cuja resistência é tão forte quanto o seu elo mais fraco. A fragilidade de um elemento implica
a debilitação de todo o organismo.
O apoio mútuo é essencial para o sucesso das operações de quaisquer dos seus escalões, o
qual incorpora a doutrina básica das Forças Armadas. Desde a mais recuada trincheira defensiva e até
as complexas ações combinadas, o apoio mútuo segue estrutura milimetricamente planejada. Nesse
contexto, a higidez física e mental do soldado jamais estará circunscrita aos seus interesses privados.
Esse invólucro é público, ultrapassando os muros das OM ou mesmo a suposição de satisfazer
valores eminentemente militares. Muito além, abrange relevantes finalidades constitucionais, ou seja,
a regularidade e a permanência das Forças Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos,
fidelidade esta que independe da ideologia, do credo, da religião, da etnia ou da posição social deles.
Note-se que o art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim aquele que porta ou fornece, ainda
que para uso próprio, a droga em área sob a Administração Militar.
A consolidada proibição de portar ou de fornecer qualquer substância entorpecente em área
sob a Administração Militar, independentemente da quantidade, visa proteger o maior meio de
segurança disponível da sociedade, no qual há armas potencialmente prontas para serem disparadas e
ao alcance de seus integrantes, estejam ou não de serviço.
Quando um militar, exatamente o agente no qual a sociedade investiu pesadamente para
defendê-la, adentra a sua OM portando ou fornecendo drogas, todas as armas, disponíveis para
reverter o destino que a criminalidade deseja nos impor, parecem falhar.
Se pudéssemos considerar essa quantia ínfima, repise-se, nesse contexto de flagrante
interesse público, então se deveria perguntar: quem viajaria num voo de 12 horas, sabendo que o
piloto está portando um canudo com resto de cocaína e um saquinho revestido de THC? Qual
entorpecente teria consumido antes da apreensão? Notou-se o perigo abstrato agora? Tratando-se de
Forças Armadas, poderia haver outra visão?
Sobre o tema, o Pleno do STF decidiu na mesma rota de valores, em 21.10.2010, ao julgar o HC
nº 103.684/DF. Depreenda-se, desse notável Aresto, a primazia dos direitos fundamentais do cidadão,
retratados na impositiva manutenção da higidez das Forças Armadas, para que estejam aptas a
defender toda a sociedade em função da qual existem:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE
DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. (...) 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do
tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação
jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em
ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a
conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por
discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável
pecha de reprovabilidade cívico-funcional. (...) 7. Ordem denegada.". (Relator Ministro
AYRES BRITO. Tribunal do Pleno. Julgamento: 21.10.2010. Publicação: 13.4.2011.)
Nessa Decisão, capta-se a magnânima função do Juiz, o qual, mesmo sem ceder a clamores
públicos, opera, com precisão, a união do Direito com o cenário atual da sociedade à qual se amolda. É
a mais pura manifestação de utilidade do Poder Judiciário, na senda de buscar a paz social.
Nessa sintonia de valores de que a questão da posse de entorpecente por militar no quartel
não é de quantidade, há diversos precedentes desta Corte, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 16:56:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21baf33495
"APELAÇÃO. DPU. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. MÉRITO. (...) ATIPICIDADE DA CONDUTA
POR INSIGNIFICÂNCIA PENAL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. O art. 290 do CPM não faz menção à
quantidade, sendo, portanto, indiferente o quantum de substância
entorpecente encontrada em poder do réu para a configuração do crime em
questão, de modo que a pequena quantidade de droga não tem o condão de
afastar a tipicidade da conduta. 3. O art. 290 do CPM tutela não apenas a saúde
pública. Visa à manutenção dos institutos basilares das Forças Armadas - hierarquia e
disciplina -, razão pela qual o princípio da insignificância não se aplica ao crime de
porte de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar da União. Precedentes do STF e
do STM. Apelo conhecido e não provido. Unanimidade.". (STM. Apelação 120-
80.2015.7.11.0111. Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Revisor
Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 10.10.2016. Publicação:
3.11.2016.) (Grifo nosso)
"APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
1.
É indiferente o quantum da substância apreendida para a configuração do crime
previsto no art. 290 do CPM, uma vez que a pequena quantidade de substância
apreendida não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta do agente. 2. A
norma penal militar prevista no art. 290 do CPM tutela não apenas a saúde pública,
mas visa à manutenção da hierarquia e disciplina, institutos basilares das Forças
Armadas. 3. O princípio da insignificância não é aplicável ao crime de posse e uso de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STF e do STM.
Apelo desprovido. Decisão unânime.". (STM. Apelação 03-58.2014.7.07.0007. Relator
Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Revisor Ministro Dr JOSÉ BARROSO
FILHO. Julgamento: 16.4.2015. Publicação: 22.5.2015.)
Portanto, o Princípio da Insignificância, especificamente sobre o tipo penal do art. 290 do CPM,
não encontra espaço no STM, tampouco no STF.
Em que pesem os argumentos formulados pela PGJM e pela DPU, recordo que o art. 290 do CPM
não faz menção a tal aspecto, sendo indiferente o quantum para a configuração do delito em questão.
Por isso, a alegação da pequena quantidade de entorpecente não tem o condão de afastar a
tipicidade da conduta delitiva. O Apelante foi encontrado portando substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, duplamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 192.904/2018, do
Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, que atestou a presença de COCAÍNA no canudo
plástico e a presença de THC no invólucro plástico, ou seja, são duas substâncias entorpecentes.
Sendo um crime de perigo abstrato, como fundamentado, ao contrário das teses defensivas,
ainda que reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, o Princípio da Insignificância
não é aplicável ao delito de posse de entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, em face da
gama de valores tutelados por esta Justiça Especializada, uma vez que há efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Dessa forma, também não é possível considerar a "suficiência da repressão administrativa da
conduta", ainda mais quando o agente já não se encontra, por ter sido licenciado, sob o pálio da
Hierarquia e da Disciplina.
Por tais motivos, ratifica-se a tipicidade da conduta imputada ao Apelante, como descrita nos
presentes autos, sendo inaplicáveis os Princípios da Insignificância ou da Subsidiariedade do Direito
Penal, bem como a reprimenda administrativa.
No mesmo diapasão, não há como se aplicar as medidas restritivas de direito do art. 28, caput,
da Lei nº 11.343, de 2006.
Inicialmente, registro que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343, de
2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, ampliou a competência da Justiça Militar da União,
prevista no art. 9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na
legislação penal, quando praticados nas situações previstas em seus incisos II e III.
Em tais situações, incidiriam as normas da Lei nº 11.343/06, exceto quando se tratar do porte
de drogas em área sob a Administração Militar, que tem previsão específica no art. 290 do CPM. Nesse
caso, a Lei Especial Castrense afasta a lei ordinária, em face do princípio da especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pelo códex castrense.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 16:56:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21baf33495
Além disso, esta Corte Castrense, considerando a discussão acerca do tema, já havia editado a
Súmula n° 14, que expressamente prevê a inaplicabilidade da Lei n° 11.343, de 2006, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
não se aplica à Justiça Militar da União.
Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o
uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias organizações militares, de
seus integrantes e, reflexamente, da sociedade como um todo.
Por isso, não é possível comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum,
tampouco apená-lo da mesma forma, pois o dever imposto àquele na prestação de seu serviço à pátria
é inestimável.
Assim, a Lei n° 11.343/2006, na medida em que o Apelante praticou a conduta prevista no art.
290 do CPM, não incide no presente caso.
Nesse prisma, como há relevante ofensa ao bem jurídico tutelado, o fato imputado ao Apelante
é formal e materialmente típico, subsistindo grau de reprovabilidade suficiente para merecer a
incidência da sanção penal correspondente.
O fato ocorrido, em 2.5.2018, no alojamento de recrutas do Batalhão Ricardo Kirk da Base de
Aviação de Taubaté, foi típico, ilícito e culpável, devendo ser mantido o decreto condenatório.
Portanto, nego provimento à Apelação interposta pelo ex-Sd Ex JOSÉ GABRIEL DA CONCEIÇÃO
TOLEDO, para manter in totum a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:38:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012634544eb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000980-68.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: JOSÉ GABRIEL DA CONCEIÇÃO TOLEDO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO
O Órgão de Assistência Jurídica da União sustentou a tese de que a perda do status de militar do agente
JOSÉ GABRIEL DA CONCEIÇÃO TOLEDO, durante o curso do processo, ensejaria a incompetência do CPJ/Ex
para o processamento e o julgamento do feito. Alegou que, levando-se em consideração as regras de
distribuição de competência na Justiça Militar da União, conforme a alteração trazida pela Lei nº
13.774/2018, o Juiz Singular (Juiz Federal da Justiça Militar) deveria atuar e sentenciar monocraticamente
a Ação Penal, conquanto o sujeito ativo tenha praticado o ilícito penal ao tempo em que era militar da
ativa do Exército.
Todavia, a alegação defensiva não prospera.
Deveras, a inserção do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o compromisso de se outorgar ao magistrado
de carreira, aprovado por concurso público de provas e títulos, a atuação singular no julgamento de civil,
em hipóteses de cometimento de crime próprio ou impropriamente militar. Afinal, não está ele sujeito aos
regramentos da caserna.
Ainda assim, em que pese a novel redação da Lei de Organização Judiciária Militar, entendeu o STM que a
mencionada alteração normativa refere-se, tão somente, ao julgamento de réu que, desde sempre,
ostentou a condição de civil.
Nesse raciocínio, é adequada a funcionalidade do Conselho Permanente de Justiça. Ora, é cediço ser o
escabinato consagrado à vista das peculiaridades da vida na caserna, a exigir a mescla do judiciário dos
juízes leigos com o conhecimento jurídico dos magistrados togados, de modo a preservar os caros
postulados à vida no quartel.
A propósito, colaciono jurisprudência desta egrégia Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL, DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, DE NULIDADE DO FEITO POR NÃO
APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 E DE BIS IN IDEM EM FACE DO LICENCIAMENTO. REJEIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. Soldado que, durante
revista de rotina, é flagrado portando entorpecente no interior da mochila. O
licenciamento superveniente do réu não implica na incompetência da Justiça Militar para
o julgamento do delito. Precedentes do STF. Em que pese a Lei 13.774/2018,
publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de dezembro de 2018, tenha
promovido mudanças na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457/92),
prevendo, dentre suas alterações, que o Juiz Federal da Justiça Militar é
competente para julgar monocraticamente civis, a referida norma não se refere
a civis que praticaram o crime na condição de militares da ativa, sujeitos à
hierarquia e à disciplina. (...). Unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:38:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012634544eb
7000384-21.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data
de Julgamento: 27/2/2019, Data de Publicação: 14/3/2019.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARQUET MILICEN. JULGAMENTO DE EX-
MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT ACTUM,
DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As alterações operadas
pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei
nº 8.457/1992) não incidem sobre os civis que tenham praticado o delito ao
tempo em que eram militares em situação de atividade, sujeitos à hierarquia e
à disciplina. 2. A competência da Justiça Castrense, por sua própria essência,
define-se no momento do cometimento do ilícito, em razão da matéria e em
razão da pessoa, critérios absolutos que se mantêm durante toda a persecutio
criminis, em estrita obediência aos princípios do tempus regit actum, do juiz
natural e da segurança jurídica. 3. Os supracitados postulados são garantias
constitucionais, indissociáveis do devido processo legal, que, por esse motivo, não podem
ser mitigados por norma infraconstitucional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão por
maioria.". (RSE nº 7000406-45.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Alvaro Luiz Pinto.
Publicação: 11/6/2019.) (Grifos nossos.)
Agregue-se que, em 28/8/2019, este Tribunal Superior, por unanimidade, votou pela procedência do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ajuizado pelo douto Procurador-Geral da Justiça
Militar, estabelecendo, para tanto, a seguinte tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas". (STM. Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Rel. Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Data de julgamento 22/8/2019.)
Cabe observar, outrossim, a aplicação, por analogia, ao processo penal, do regramento disposto no art.
43 do Código de Processo Civil
[1], o qual estabelece o princípio da perpetuatio jurisdictionis, consonante se
verifica, in verbis:
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da
petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de
direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta. (Grifo nosso.)
Acresça-se, ao caso em comento, o julgamento do Habeas Corpus n° 127.900, de Relatoria do Ministro
Dias Toffoli, apreciado pelo Plenário do STF (DJe de 3/8/2016), no qual restou consignado que o fato de o
acusado "não mais integrar as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência
da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, ele era soldado da ativa". (Grifei.)
Nessa lógica, o simples licenciamento ou a exclusão do agente ex-militar não detém o condão de
acarretar a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito, visto que o Órgão
Julgador observa os ditames do tempus regit actum.
Não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles outros que, atualmente, ostentam
tal condição, mas eram militares na ocasião em que cometeram delitos.
In specie, o ex-Sd TOLEDO foi denunciado por prática criminosa no exercício da função militar, em área
sujeita à administração castrense, devendo, pois, submeter-se ao Conselho Permanente de Justiça, ex vi
da inteligência do art. 124 da Constituição Federal, c/c o art. 27, inciso II, da LOJMU.
Assim, não se está a julgar civil, mas militar que perdeu tal conditio em data posterior ao delito
perpetrado, pelo que deve ser julgado pelo Conselho de Justiça.
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade do julgamento proferido pelo CPJ/Ex.
MÉRITO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:38:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012634544eb
A Defesa requereu a reforma da Sentença, com a consequente absolvição do apelante, com fulcro no
reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como a aplicação
dos princípios da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal. Subsidiariamente, pleiteou a
aplicação de medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº11. 343/2006.
Desassiste, contudo, razão à Defesa.
A conduta, in casu, é típica e antijurídica, e o agente é culpável. A autoria e a materialidade delitivas
restaram incontroversas no processo em face da Portaria nº 18.053 - Asse Ap As Jurd.Adj1/BAVT (evento
1, documento 1, fl. 3, da IPM) que instaurou o IPM; Auto de Exibição e Apreensão do material ilícito, com o
seu posterior encaminhamento ao Instituto de Criminalística de Taubaté-SP, visando à realização de
Exame de Constatação Prévia (evento 1, documento 1, fl. 9, do IPM); Laudo Pericial nº 192.904/2018, do
Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, que
detectou a presença da substância COCAÍNA no canudo plástico, com a massa inferior a 0,1g (um
decigrama) - resquícios, e a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no invólucro
plástico, com a massa inferior a 0,1g (zero vírgula um grama) - resquícios (evento 1, documento 1, fls.
6/8, do IPM);
As declarações proferidas, em Juízo, pelas testemunhas da Acusação, o 1º Ten Jonathan Kim Abdou Silva
e o Cb Anderson Ribeiro Costa, apresentam-se em perfeita consonância com os autos. (eventos 39 e 40
da APM).
Do mesmo modo, as oitivas das testemunhas arroladas pela Defesa, José Gabriel Barbosa e João Pedro
Mastandrea Freire, não contradizem o alegado neste processo, tampouco apresentam quaisquer
circunstâncias que possam eximir a responsabilidade do agente.
Em interrogatório (evento 1, documento 2, do IPM), ainda na fase de IPM, o acusado declarou que: "Foi
encontrado um pequeno saco plástico e um canudo em sua posse". E, quando formalmente indagado se
admitia estar portando substância entorpecente, destacou: "Admito que estava portando apenas os
invólucros que continham substância entorpecente, mas esta substância já havia sido consumida fora do
quartel. Os invólucros estavam vazios".
Por corolário, a autoria do crime resta incontroversa.
O Laudo Pericial (definitivo), elaborado pelo Instituto de Criminalística de São José dos Campos/SP,
atestou que o canudo com vestígios de coloração esbranquiçada continha COCAÍNA, e o invólucro plástico
que tinha vestígios de coloração esverdeada estava revestido da substância TETRAHIDROCANNABINOL
(THC), substâncias constantes nas Listas F1 e F2, respectivamente (Listas de Substâncias Entorpecentes
e Psicotrópicas das Listas F, Lista das Substâncias de Uso Proscritos no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98
(evento 1, documento 1, fls. 4/6, do IPM).
Daí, exsurge clara e insofismável a existência de elementos suficientes para o decreto condenatório.
A presença de substância entorpecente dentro das Organizações Militares tem o condão de, por si só,
colocar em efetivo risco a segurança das instalações militares e da sociedade civil. Com efeito, ainda que
se esteja diante de mínima quantidade, o princípio da insignificância é inaplicável. Sabe-se que a
utilização de substâncias ilícitas em área militar pode acarretar gravosas consequências à incolumidade
pública, colocando em risco a sociedade como um todo.
Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal a respeito da não incidência da bagatela, à vista das
especificidades da vida na caserna.
Sua inadequação justifica-se pelos efeitos do uso das drogas comprometerem, além da sanidade pública,
a integridade física do indivíduo. Frisa-se que o consumo de entorpecente revela perigo à unidade militar
e aos seus integrantes, bem como prejuízo ao bom andamento dos trabalhos no quartel.
A gravidade avoluma-se, na medida em que os militares têm acesso às armas de fogo e suas atividades
demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer substância psicotrópica. Seu
uso constitui conduta temerária, pelo que reveste-se de alto grau de reprovabilidade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:38:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012634544eb
Na lição de Jorge Cesar de Assis:
"Oportuno dizer, ainda, que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de
posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga,
ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares.[2]".
Sob esse aspecto, impende destacar as recentes e reiteradas decisões proferidas por esta Corte
Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E
CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de
entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A autoria está
demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo
interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio do Laudo de
Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela não incidência do
Princípio da Insignificância em crimes relacionados ao uso de entorpecente,
pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema gravidade. Tutelam-se as
Instituições Militares e os seus integrantes e não apenas da saúde. Precedentes
do STM e do STF. Os institutos despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são
inaplicáveis na Justiça Militar da União, tendo em vista a especialidade da
legislação penal militar. Inteligência do Enunciado nº 14 da Súmula do STM.
Inexistência de causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade. Perícia Médica
realizada em sede de Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não é dependente
químico e tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega provimento.
Unânime." (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário de
Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS.
NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A autoria delitiva é inferida da
própria situação de flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa
Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a
pretendida absolvição. Conforme a jurisprudência do STM, o art. 290 do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que observa os
princípios da ofensividade ou lesividade. A constatação de pequena quantidade
da maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade
da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou
da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de
relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao
princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:38:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012634544eb
outubro de 2017, que ampliou as hipóteses de competência da Justiça Militar da União,
previstas no art. 9º do CPM, não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006, para o âmbito da Justiça Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime" (Apelação nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do art.
290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no interior do
quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o Princípio da
Insignificância ao delito de porte de substância entorpecente praticado em
local sujeito à Administração Militar. O uso de drogas no interior de uma
organização militar compromete a segurança e a integridade física de seus
membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº 11.343/06 é
incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal Militar, plenamente
recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado, neste caso, é o da
especialidade e não o da retroatividade da lei penal mais benéfica. Recurso conhecido e
não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102, Relator
Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018). (Grifo nosso.)
Nesse norte, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n° 103.684/DF, pacificou o
entendimento ora esposado e colocou fim à divergência, até então existente no âmbito das 1ª e 2ª
Turmas daquela Excelsa Corte:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por
militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga
que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica
entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação
jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância
penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. (...). 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou
meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura
jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de
que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a
comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente
disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo
singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a
normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares,
enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do
senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:38:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012634544eb
a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento
mental-democrático. (...) 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras
abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma
clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os
precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado
de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. (...). 6. No caso, o art.
290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que
o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de
Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas
de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis. 7. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº 103.684/SP, Relator Ministro Ayres Britto,
Julgamento 21/10/2010). (Grifo nosso.)
A conduta voluntária do sujeito ativo atingiu bens jurídicos consistentes na regularidade das Forças
Armadas e na saúde pública. Nessa esteira, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[3]
doutrinam:
"[...] o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo
momento, a saúde da própria pessoa.
[...] No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a
saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a
regularidade das Instituições Militares.".
Semelhantemente, pronuncia-se Enio Luiz Rossetto[4]:
"2. Objetividade jurídica
É a saúde pública, 'tendo-se em atenção especial os entorpecentes e substâncias que
determinam a dependência psíquica' (item 19 da Exposição de Motivos do Código Penal
Militar de 1969). O tráfico e a posse para uso pessoal é crime de perigo abstrato. O perigo
é presumido pelo legislador, não precisa ser demonstrado. Subsidiariamente, tutela-se
aqui a disciplina, porque o tipo penal tem a elementar lugar sujeito à administração
militar.".
Nesse raciocínio, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública, na hierarquia e na
disciplina militares, não há como incidir, no caso em apreço, os princípios da insignificância e da
subsidiariedade do Direito Penal.
Enfatize-se, pois, ser a aplicação do preceito penal secundário do art. 290 do CPM proporcional e
razoável.
DA CONSTITUCIONALIDADE/CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM E DA
INAPLICABILIDADE DA LEI N° 11.343/2006
No que concerne a alegação defensiva de inconstitucionalidade/inconvencionalidade do art. 290 do CPM
ou do necessário controle da supralegalidade, ante as Convenções de Nova Iorque e de Viena, não a
acolho.
Em que pesem ambas as Convenções visarem distinguir o tratamento dispensado ao usuário e ao
traficante de drogas, é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:38:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012634544eb
A propósito, o art. 3º, § 2º, do Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991, não traz restrições acerca da
proibição da criminalização da posse de substância psicotrópica, ao revés, há previsão acerca da
discricionariedade legada às partes quanto à adoção das medidas necessárias para a definição dos
delitos, in verbis:
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como
delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, à aquisição ou
o cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo
pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, em sua forma emendada, ou na
Convenção de 1971.
Cumpre frisar que o item "d" do §4º do art. 3º do Regulamento
[5] supramencionado faculta às partes
signatárias da Convenção de Viena, seja como substituição, seja como complemento à sanção penal
imposta, a proposição de medidas de tratamento médico ao toxicômano flagrado portando entorpecente.
Destaco, outrossim, que a norma insculpida no art. 24 garante expressamente, aos países signatários, a
liberalidade de adotar medidas (...) mais estritas ou rigorosas que as previstas na presente Convenção se,
a seu juízo, tais medidas são convenientes ou necessárias para impedir ou eliminar o tráfico ilícito.
Nesse jaez, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas Internacionais.
A legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade, de forma que é composta
por diretrizes e por princípios específicos voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à caserna,
sobre as quais se estruturam as Forças Armadas.
Para além, uma das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de
entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois, não há como negar que
esse, ao buscar alimentar seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e de
todas suas consequências nefastas.
Precedentes do STM: Apelação nº 150-50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe
31/8/2017; Apelação nº 38-15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
DJe 28/8/2017; Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe
25/8/2017.
Pontue-se que, tanto a Convenção de Nova Iorque, quanto à de Viena não adentraram no Ordenamento
Jurídico pátrio por meio do critério de admissibilidade estabelecido pelo §3º do art. 5º da Constituição
Federal, pelo que não detêm envergadura magna para derrogar o art. 290 do CPM.
Nesses termos, a tese arguida pelo Órgão Defensório não prospera.
No tocante à postulação subsidiária de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, a tese defensiva novamente não encontra amparo na jurisprudência aplicável.
Sobre o tema, de forma esclarecedora, descreveu o Parecer da PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, in verbis:
"[...] a postulação subsidiária, qual seja, a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, não encontra supedâneo na jurisprudência aplicável, mesmo
após a vigência da Lei n.º 13.491/2017, que trouxe ao ordenamento jurídico
pátrio a figura do crime militar por extensão, possibilitando que tipos penais
não previstos no Código Penal Militar possam ser considerados crimes
militares.
Isso porque a Lei n.º 13.491/2017, ao promover a alteração do artigo 9º, inciso II, do
Código Penal Militar não permitiu a aplicação, no Direito Penal Militar, do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, uma vez que aplica-se, a casos como o constante dos autos, o Princípio da
Especialidade, o que aponta para a aplicabilidade do disposto no preceito secundário do
art. 290 do Código Penal Militar." (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:38:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012634544eb
Esta Corte Superior, em várias oportunidades, posicionou-se pela vigência da legislação criminal
especializada em detrimento da comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A Súmula n° 14 do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União.
Corroborando, cito o seguinte precedente:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BIS IN
IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A
CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado portando substância entorpecente no bolso da
manga da gandola. Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis in idem, em
conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia das instâncias
penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de aplicação
do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na entrada em vigor da Lei nº
13.491/07, em decorrência da especialidade da legislação castrense. Unânime.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas pela confissão, pelas provas
testemunhais e pelos Laudos Periciais constantes dos autos. O crime foi praticado no
interior do aquartelamento, não se aplicando o princípio da insignificância, independente
da quantidade apreendida, máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da droga pode
causar a si e aos outros, considerando que, via de regra, manuseiam armas de poder
letal. Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF. Recurso
defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Apelação nº 7000224-
93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação: 17/09/2018.) (Grifo nosso.)
Com efeito, contraproducente seria a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao caso sub examine.
Embora a legislação civil considere a questão do uso de psicotrópicos como, tão só, de saúde pública,
sem a necessidade de uma reprimenda penal rigorosa, no militarismo, devido à defesa da soberania
nacional e do Estado de Direito, a quaestio deve ir além, impondo-se o rigor da repressão criminal ao
combatente toxicômano.
Salienta-se que os valores constitucionais conferidos aos Militares garantem a defesa dos cidadãos,
pautando suas ações nos moldes dos direitos fundamentais e subordinadas ao poder civil, conforme
relata, em sua obra, Alves Marreiros, in verbis:
"(...) Lembramos mais uma vez que hierarquia e disciplina não são apenas as bases
constitucionais das forças armadas e das forças militares estaduais, mas vão além: são
garantias constitucionais para o cidadão e a sociedade, pois são as garantias de que as
instituições armadas do Estado estarão sob o poder civil, a ele subordinado e deverão
agir sempre dentro da legalidade e com respeito aos direitos fundamentais (...).". [6]
Daí justifica-se o tratamento mais gravoso em comparação à Lei Penal ordinária, pelo Codex castrense. O
próprio Supremo Tribunal Federal, em voto condutor da lavra do Min. Ayres Britto, no Habeas Corpus nº
103.684, julgado em 21/10/2010, reconheceu, em virtude do regime especial a que se submetem as
Forças Armadas, a compatibilidade de um maior rigor penal da lei especial com a Lex Magna, in verbis:
"(...) 15. Daqui se segue, ainda mais focadamente, a seguinte pergunta: se a Constituição
Federal erigiu a hierarquia e a disciplina como inerentes às instituições militares, não é do
próprio regime da lei ordinária fazer desses dois elementos conceituais um centrado tema
de proteção penal? Penso que sim. Por isso que partilho do entendimento de que
o tipo penal em causa, "além de estar capitulado como crime contra a
incolumidade pública e a saúde (...) tutela ainda a disciplina militar, sempre

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:38:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012634544eb
ofendida nesses casos" (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6.
ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 633). (...) 17. É ainda falar: o maior rigor penal da lei
castrense, no caso, é compatível com o modo peculiar pelo qual a Constituição
Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente
constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da
hierarquia e da disciplina, sem o quais não se pode falar das instituições
militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem. O
modelo acabado do que se poderia chamar de 'relações intrínseca subordinação" .(Grifos
nossos.)
Por fim, sobre a mencionada desclassificação do delito previsto no art. 290 do CPM para o art. 28 da Lei
nº 11.343/2006, em virtude da alteração produzida pela Lei nº 13.491/2017, esta Egrégia Corte já
assentou entendimento contrário, reforçando o critério da especialidade desta JMU, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28
DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.491/17. ESPECIALIDADE DA
NORMA DESCRITA NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO RECEPÇÃO PELA CARTA CONSTITUCIONAL. FALTA DE LESIVIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Apesar de a Lei nº 13.491/2017 ter
produzido sensíveis alterações no Estatuto Repressivo Castrense, mais especificamente
no inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, cujo teor delimitou a competência desta
Justiça Militar da União, nos termos do art. 124 da Constituição Federal, ao assentar que
os delitos cujos agentes sejam aqueles elencados no citado dispositivo e cometidos no
contexto ali descrito, ainda que previstos na legislação penal comum, passam a integrar o
rol de crimes militares, as alterações introduzidas pela norma de referência não
modificam o caráter especial do Código Penal Militar. Constituem, pois, mera ampliação
do rol de condutas que passaram a ser consideradas crimes militares, de sorte que as
disposições insculpidas no Estatuto Repressivo Castrense não foram revogadas nem
derrogadas e, por via de consequência, tampouco o foram as sanções ali cominadas. A
expressão em "local sujeito à administração militar" contida na norma penal
castrense descrita pelo art. 290 do Código Penal Militar delimita a
especialidade desse delito em relação à Lei antidrogas (Lei nº 11.343/2006),
devendo a conduta perpetrada pelo Acusado ser apreciada sob esse prisma. Nos
crimes de perigo abstrato, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado pela norma penal. O tipo penal inserido no art. 290 do
Estatuto Repressivo Castrense encerra elevado potencial de perigo justamente
pelo fato anteriormente descrito de que os militares, por essência, manuseiam
artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo,
explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos,
coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como também de terceiros.
Considerando a relevância penal da norma incriminadora descrita no art. 290
do Código Penal Militar, cuja conduta representa efetiva lesão aos bens
jurídicos por ela tutelados, a penalidade aplicada ao militar que porta
entorpecente no interior de Unidade Militar mostra-se adequada e proporcional,
sendo irrelevante a pequena quantidade de substância entorpecente. A
atenuante da menoridade relativa foi compensada pela agravante de o acusado estar de
serviço, sendo certo que, remanescendo a confissão espontânea, como a pena-base foi
fixada no seu mínimo legal, inaplicável a atenuação, na forma do art. 73 do Código Penal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:38:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012634544eb
Militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação
do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade."(Apelação: 7001022-
54.2018.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk de Aquino. Publicação: 23/5/2019.).
(Grifo nosso.)
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do
Apelo do ex-Sd Ex JOSÉ GABRIEL DA CONCEIÇÃO TOLEDO, para manter incólume a Sentença a quo por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 20 de fevereiro de 2020.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Cf. STF: EMENTA: I. Júri: competência territorial: princípio da perpetuatio jurisditionis:
incidência na fase anterior ao julgamento pelo Júri. 1. Regra geral, aplica-se ao
processo penal, por analogia, o princípio da perpetuatio jurisditionis estatuído no
art. 87 do C. Pr. Civil (cf., RHC 83.181, Pleno, 6.8.03, red. p/acórdão Joaquim
Barbosa, DJ 22.10.04). 2. Dadas as peculiaridades do processo nos crimes dolosos contra
a vida, contudo, somente se justifica a aplicação do princípio da perpetuatio jurisditionis na
fase anterior ao julgamento pelo Júri: se o objetivo é preservar o julgamento do réu pelos
seus pares, o que se deve alterar, no momento próprio, ante a superveniência de nova
divisão judiciária, é apenas a competência territorial do Júri. 3. Nestes termos, a
competência originariamente estabelecida permanece até a fase de apresentação da
contrariedade ao libelo (C.Pr.Penal, art. 421, par. único) ou, se deferidas diligências
eventualmente requeridas (C.Pr.Penal, art. 423), até serem estas concluídas. 4. Portanto, o
que pode se sujeitar à sanção de nulidade relativa - passível de preclusão - é a eventual
realização do julgamento pelo Júri no foro originário e, ainda assim, ressalvada a hipótese
de para este não ser desaforado o judicium causae. 5. Ausência, no caso, de irregularidade
a ser sanada, dada a aplicação, por analogia, do art. 87, do C.Pr.Civil e conseqüente perda
de relevo da disciplina dos Provimentos COGER 19 e 25, do TRF/1ª Região. II. Habeas
corpus: inviabilidade para o exame de elementos concretos de cuja ponderação partiu o
decreto de prisão preventiva, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental
do habeas corpus. III. Prisão preventiva: motivação: conveniência da instrução criminal e
garantia da aplicação da lei penal: idoneidade. 1. O patrocínio de advogado para pleitear a
libertação de um co-réu, ligado ao interesse de vir ele a empreender fuga, constitui, em
tese, ato que pode prejudicar a instrução e, em conseqüência, legitimar a prisão preventiva
(C.Pr.Penal, art. 312). 2. De outro lado, o financiamento da formação de teses colidentes - a
partir das quais o co-réu patrocinador, valendo-se de seu poder econômico, buscaria a
impunidade, enquanto o outro assumiria a responsabilidade pela prática de latrocínio -, é
situação diversa daquela em que se formula estratégia de defesa entre co-réus, que
buscam, juntos, alcançar algum benefício comum e que se compreende no direito de
defesa. 3.Impertinência, ao caso, do precedente plenário do HC 86.864, Velloso, DJ
12.12.2005. IV. Habeas corpus indeferido. (HC 89849, Relator Ministro Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, DJ de 16/2/2007) (Grifo nosso).
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.
[3] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 1305 e 1309.
[4] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 957.
[5] Art. 3º, Paragrafo 4º - "d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de condenação ou
de sanção penal por um delito estabelecido no parágrafo 2 deste Artigo, seja como
complemento dessa condenação ou dessa sanção penal, propor medidas de tratamento,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:38:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012634544eb
educação, acompanhamento posterior, reabilitação ou reintegração social do delinqüente."
[6] ALVES-MARREIROS, Adriano; ROCHA, Guilherme; FREITAS, Ricardo. Direito Penal
Militar. São Paulo: Método, 2015. p. 1298.